Tribunal: TJDFT
Processo: 0752722-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. OMISSÃO. NULIDADE. SENTENÇA. RECONHECIDA. CAUSA MADURA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. QUESTÃO A SER APRECIADA PELO JUÍZO TERRITORIALMENTE COMPETENTE.
1. Reconhecida a nulidade da sentença recorrida em razão da ausência de fundamentação no que concerne à alegada incompetência territorial, revela-se possível a apreciação imediata da questão pelo Tribunal, nos termos do artigo 1.013, IV, do Código de Processo Civil.
2. A pessoa jurídica possui personalidade distinta do seu administrador, motivo pelo qual eventual regra de competência decorrente de qualidade a ele intrínseca não lhe aproveita.
3. Compete ao foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica.
4. Acolhida a preliminar de incompetência territorial da Circunscrição Judiciária de Brasília em favor de Comarca localizada em outro estado da federação, revela-se obstada a análise, por esta Corte, quanto a alegada incompetência da Justiça Brasileira para a apreciação da demanda.
5. Preliminar de incompetência territorial acolhida.
6. Recurso prejudicado.